Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740132-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIANE GALDINO MORAIS SILVA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecipada e atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por DIANE GALDINO MORAIS SILVA contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, que julgou em parte procedente o pedido condenando as ré a manter o plano de saúde coletivo, observando-se o prazo mínimo de 60 dias, a contar da notificação do dia 30/04/2024. A apelante alega que é beneficiária do plano de saúde AMIL S/A, desde 2015, e está em tratamento médico contínuo e indispensável para sua condição grave de saúde. Aduz que está com cirurgia de Menisectomia por lesão aguda complexa no joelho, já autorizada para o dia 30/09/2024. Relata que, no dia 14/09/2024, recebeu a notícia de cancelamento do plano de saúde, sem qualquer aviso prévio em violação ao Tema 1.082/STJ. Argumenta que a sentença foi disponibilizada no PJe dia 29/08/2024 e o plano de saúde foi cancelado dia 14/09/2024. Sustenta que o cancelamento viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e que está devidamente demonstrado o evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação necessário à concessão da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, § 4o, do CPC, estabelece que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No que tange ao pedido específico de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registra-se que o art. 35-C da Lei 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente e nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante colaciona diversos resultados de exames e relatórios médicos nas especialidades de neurologia, ortopedia, cardiologia e gastroenterologia. Em que pese a alegação de necessidade de continuidade de tratamento médico, não se verifica a existência de relatório médico que indique a imprescindibilidade de tratamento que implique em risco de vida ou piora grave do estado de saúde da apelante. Portanto, não havendo elementos que demonstrem se tratar de caso de emergência ou urgência que implique em risco de vida ou agravamento do estado de saúde da paciente, o indeferimento é impositivo. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada e o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator